Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700723-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANEI ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIANEI ALVES DO NASCIMENTO, em face de decisão proferida noprocesso de cumprimento de sentença no 0719396-94.2021.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga - DF, que determinou a penhora de 10% sobre os seus rendimentos salariais. Em síntese, aduz a impenhorabilidade das verbais salariais. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e em sede de tutela recursal, dar provimento ao recurso para reformar a decisão, e reconhecer a impenhorabilidade do seu salário. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Com efeito, inexiste controvérsia acerca da natureza salarial da verba que se pretende penhorar, ao passo que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. A princípio, não é possível medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Entretanto, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese, o juízo singular deferiu a penhora no percentual de 10% da sua remuneração. Neste sentido, confira-se precedente este E. Tribunal: (Acórdão 1662767, 07019546820228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, mostra-se necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a desconstituição da penhora. Ademais, não foi demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do agravante para impossibilitar o bloqueio dos valores. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator